Tribunal: TJBA
Processo: 0504948-35.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0504948-35.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERINALDO FARIAS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. . SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA NORMA CONTIDA NO II DO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 26 DE 28 DE JUNHO DE 2006, QUE PROMOVE RENÚNCIA EXPRESSA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA À PERCEPÇÃO DE RECEITA DECORRENTE DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA RELACIONADA A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA POR FORÇA DESTA NORMA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária e do recurso de
Apelação Cível n.º 0
504948-35.2018.8.05.0113
tendo como apelante
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como apelad
o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Egrégia Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, de acordo com o voto da sua Relatora.

Sala das Sessões, 09 de março de 2021.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador (a) de Justiça